Tribunal: TJES
Processo: 0001426-86.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001426-86.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO TORETA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Prevê o art. 86 da lei 8.213/91 que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.“

2. O perito afastou a alegada redução da capacidade laborativa, confirmando que o apelante possui aptidão física para o exercício do seu labor,
com a mesma média de rendimento alcançada pelos trabalhadores da mesma categoria profissional
.

3. Demonstrado que, após a consolidação das lesões, não apresenta o recorrente qualquer incapacidade laboral, ou mesmo redução, revela-se ausente o requisito para a concessão do benefício previdenciário postulado.

4. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001426-86.2018.8.08.0044

APELANTE
:
JOSÉ ANTÔNIO TORETA

APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por José Antônio Toreta em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 168/180 sustenta o apelante, inicialmente, que embora apto ao trabalho, sua capacidade laborativa é reduzida, sendo esta incontestável em decorrência do acidente laboral.

E mais: os laudos apresentados confirmam o comprometimento de suas funções, havendo inegáveis sequelas em sua mão oriundas do trauma sofrido.

Pois bem.

Pretende o autor a concessão do auxílio-acidente e, sobre o tema, prevê o art. 86 da lei 8.213/91 que o referido benefício "
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.“

Entende o Superior Tribunal de Justiça que “
para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia.
É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
.”
(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023.)

Neste caso, realizada a prova técnica, o autor formulou o seguinte questionamento
: “A pessoa examinada tem, no momento do exame pericial,
capacidade física para exercer a atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional, considerando, ainda, as condições encontradas em seu local de trabalho
(posição em que trabalha, pegar peso, realizar movimentos e esforços físicos repetitivos e outros)?”

E assim concluiu o
expert: “
Sim. As limitaç
õ
es encontradas n
ã
o o incapacitam p
a
ra sua funç
ã
o habitual.”

Infere-se, portanto, que o perito afastou a alegada redução da capacidade laborativa, confirmando que o apelante possui aptidão física para o exercício do seu labor,
com a mesma média de rendimento alcançada pelos trabalhadores da mesma categoria profissional
.

Desse modo, demonstrado que, após a consolidação das lesões, não apresenta o recorrente qualquer incapacidade laboral, ou mesmo redução, revela-se ausente o requisito para a concessão do benefício previdenciário postulado.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO AFASTADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Precedentes. 2. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.
3. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
4. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia, declarando que não haveria contraindicação ao labor. 5. Ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não cabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.
6. Recurso conhecido e não provido.

(TJES. Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 28/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.
2. In casu, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho da autora e que, embora consolidadas as lesões, não houve redução da capacidade laborativa, bem como, que já houve reabilitação profissional. 3. Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio acidentário
. 5. Embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do Expert do Juízo. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES. Apelação Cível nº 0001457-68.2019.8.08.0013. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 01/06/2023).

Por fim, esclareço que laudos particulares apresentados com a inicial não possuem o condão de infirmar as conclusões alcançadas pelo perito nomeado para a causa, não havendo nenhum vício na prova capaz de afastá-la, sendo, ademais, realizada em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)